Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0727177-52.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 239284368 dos autos originários n. 0706612-64.2025.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba salaria da executada-agravada. Fundamentou o juízo singular: Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: [...] No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. A agravante relata que todas as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos foram infrutíferas, evidenciando que a única via possível para a satisfação do crédito é a penhora salarial. Aduz que a ausência de bens e a inércia da executada revelam uma conduta que visa esquivar-se da obrigação e obstar a efetividade da jurisdição. Alega que o percentual de 30% é comumente adotado como limite razoável, inclusive em descontos legais e empréstimos consignados, e que sua aplicação no caso concreto é adequada e proporcional, resguardando os direitos de ambas as partes. Ressalta que “a agravada não possui nenhum empréstimo declarado no IRPF e com o desconto de até 30% a sua renda seguiria acima dos 4 salários mínimos”. Argumenta que a penhora postulada está amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que admitem a relativização da impenhorabilidade salarial, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que não haja prejuízo à dignidade do devedor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para deferir a penhora de até 30% do salário da agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso a ser analisada com maior profundidade no julgamento meritório, não há elemento nos autos evidenciando o periculum in mora. Na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da penhora na forma solicitada, sem qualquer prejuízo à exequente. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas indeferiu a penhora de percentual de salário e determinou suspensão do feito. No entanto, a mera suspensão do processão não caracteriza perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a possibilidade inclusive de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC), até mesmo na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. 2. O pedido de penhora salarial fundamenta-se em informações colhidas nos autos originários mediante consulta ao sistema INFOJUD, as quais se encontram inacessíveis nesta instância recursal em virtude do caráter sigiloso que lhes foi conferido (id. 237952333 na origem). Assim, concedo à agravante o prazo de 5 dias para a juntada das referidas informações a estes autos, especialmente aquelas pertinentes ao salário percebido pela agravada, mantido o sigilo processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator